Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701305-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A.S.M. RECLAMADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por A.S.M. contra decisão do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO que, nos autos n. 0707264-37.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante (ID 48552767, pág. 32/33). Assevera o cabimento da via manejada, com lastro no art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Em suma, sustenta que a decisão impugnada apresenta erro de procedimento, cujos efeitos implicam risco de lesão de grave e difícil reparação. Afirma ter postulado a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de F.P.S., em razão dos fatos descritos nas ocorrências policiais n. 89.045/2023-1 35o DP e n. 82.147/2023-1 35o DP, nas quais apurados os crimes de ameaça e injúria. Relata que, no exercício do encargo de síndica, precisou advertir F.P.S. (condômino) em duas ocasiões e este, insatisfeito com as admoestações, passou a ofendê-la, inclusive perante terceiros. Ressalta a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica e aponta como fundamentos para o estabelecimento de medidas protetivas o tom intimidador das palavras utilizadas, a postura desafiadora de afrontar-lhe na porta de sua residência e o risco que decorre desse comportamento, sobretudo diante da necessidade de livre circulação no condomínio para pleno exercício de suas atividades laborais. Pugna, liminarmente, pela imediata fixação das medidas descritas no art. 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06 (proibição de aproximação e de contato) em relação a si, seu esposo e seus filhos, o que deve ser confirmado no exame de mérito. Sem custas, ante a alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: “[...] II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. [...] (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso vertente, extrai-se dos autos de origem o registro de duas ocorrências policiais, acompanhadas de arquivos de vídeos e capturas de telas de aparelhos celulares. Eis o teor dos registros: [Ocorrência n. 82.147/2023-1] Comunicante informa que no dia 04 de fevereiro o morador foi advertido por deixar o seu cão por mais de 24 horas na rua. Como estava chovendo, um outro morador acolheu o cão que foi para casa as 18h do dia 05 de fevereiro. O morador quis descobrir, lhe procurou no escritório do condomínio e comunicante se negou a ir. Agora, dia 17/05/2023, ele recebeu outra advertência por ter parado na portaria acelerando sua motocicleta com fortes barulhos, o que já é costumeiro. Nesse dia um morador com autismo teve convulsões pelo ocorrido, então ele foi até sua casa buzinou fez muitos barulhos, disse ele ao porteiro que era uma retaliação a sua pessoa como síndica do condomínio. [Ocorrência n. 89.045/2023-1] Comunicante informa que é síndica do Condomínio [...]. E como síndica, tem que fazer cumprir as regras de convivência no Condomínio. O senhor F.P.S. é morador do Condomínio, [...] O que acontece é que o senhor F. no dia 06/02/2023 (do dia 04/02 ao dia 05/02 deixou seu Cão solto nas ruas do condomínio), e por conta disso ele recebeu uma advertência por escrito. No dia 15/05/2023 o senhor F. foi novamente advertido por escrito. Ele fez muitos barulhos de acelerar a moto na portaria e os vizinhos reclamaram inclusive causa uma crise de convulsão no morador que tem autismo. O senhor F., não satisfeito por ter recebido as advertências, foi na frente da casa da comunicante e lhe ameaçou. Inclusive, já foi feita uma ocorrência de ameaça número 82.147/2023-1, no entanto, as coisas não pararam por aí. O senhor F. no dia 29/05/2023, passou na Portaria do Condomínio e falou com o porteiro. Ele passou na Portaria e começou a buzinar. E perguntou para o porteiro: Cadê a síndica para vir reclamar que estou buzinando. Em seguida lhe xingou de vagabunda para o porteiro. Em seguida ele falou para o porteiro que tinha ido até a porta da sua casa (da comunicante) e ficou passando, indo e voltando, e acelerando para lhe intimidar, conforme está na Ocorrência de ameaça. Em seguida disse para o porteiro que a comunicante é uma desgraça, e nem para morrer não serve. Isso tudo está nas filmagens da câmera que fica dentro da Portaria, a outro porteiro se referiu a comunicante como uma vadia. Essas filmagens serão juntadas na presente ocorrência. Está se sentindo coagida e com muito medo do que esse morador pode fazer. E ainda é muito grave a forma que ele vem ferindo a sua honra com xingamentos. Tem vídeo que prova mas não foi possível anexar pelo tamanho, e ira leva-lo a delegacia de apuração. Em exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos essenciais ao deferimento do pedido liminar. Como pontuado pelo Ministério Público e consignado na decisão impugnada, os arquivos de vídeo não deixam margem para dúvida acerca da postura reprovável do condômino que, em evidente desprezo às regras de convivência social, tem ignorado e desafiado as advertências a ele dirigidas. Constata-se, ainda, a verossimilhança das alegações concernentes à prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal, contra a requerente, alvo dos xingamentos proferidos nos arquivos de vídeo. Entretanto, não se tem, até este momento processual, elementos aptos à efetiva demonstração de risco à integridade física da vítima ou de seus familiares, seja porque as ofensas não lhes foram dirigidas diretamente (os xingamentos foram proferidos em conversa com o funcionário da portaria do condomínio) ou porque, das manifestações do suposto agressor – descritas nas ocorrências e registradas em mídia –, não é possível extrair a promessa de mal injusto e grave. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pleito de medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto ausentes elementos sólidos que justifiquem sua necessidade. 2. Na espécie, não há nenhum indício concreto de fragilidade ou vulnerabilidade da reclamante frente ao suposto autor dos fatos apto a ensejar o deferimento de medidas protetivas de urgência na seara penal. 3. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1719711, 07173569220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator